Tribunal: TJSP
Processo: 1044179-71.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fiscalização
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de impedir proibição de uso de equipamento estético utilizado para bronzeamento artificial com fundamento na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC no 56/2009, da ANVISA – Ausência de interesse de agir – Norma federal sem aplicação diante de tutela provisória concedida em sentença da Justiça Federal em ação coletiva sindical – Mandado de segurança

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de impedir proibição de uso de equipamento estético utilizado para bronzeamento artificial com fundamento na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC no 56/2009, da ANVISA – Ausência de interesse de agir – Norma federal sem aplicação diante de tutela provisória concedida em sentença da Justiça Federal em ação coletiva sindical – Mandado de segurança preventivo que exige a presença de ameaça real, plausível, concreta e objetiva – Fatores inexistentes nos autos – Ausência de interesse de agir configurada – Apelação e remessa necessária prejudicadas.